Tribunal: STF
Processo: ARE 1256622
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TRF da 2ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. BOLSISTA CAPES. DOUTORADO NO EXTERIOR. RETORNO AO BRASIL. DESCUMPRIMENTO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA”. (eDOC 6, p. 29) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, § 5º, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que a dívida com a Administração estaria prescrita pelo transcurso do prazo quinquenal, pois não estaria enquadrada na hipótese de imprescritibilidade do citado artigo. (eDOC 7, p. 9)
    Nas contrarrazões, alega-se que não teria sido demonstrada especificamente a repercussão geral da controvérsia e que seria necessário revolvimento de matéria fática. (eDOC 7, p. 21)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CAPES. BOLSA DE ESTUDOS. DOUTORADO. TERMO DE COMPROMISSO. DESCUMPRIMENTO. BOLSISTA DEVEDORA DOS VALORES NELA INVESTIDOS. EXECUÇÃO FISCAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA (ART. 37, § 5º, DA CF). RECURSO EXTREMO. AUSÊNCIA DE PERSPECTIVA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO E ANÁLISE DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 279/STF). PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO”. (eDOC 16)
    É o relatório.
    Decido.
    Observados os requisitos de admissibilidade do agravo, passo à análise do recurso extraordinário. 
    Assiste razão ao recorrente.
    O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, entendeu pela imprescritibilidade do débito, utilizando como fundamento o entendimento firmado no julgamento do MS 26.210, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4.9.2008. Confira-se:
    “Cuida-se de recurso de apelação interposto por Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal em Nível Superior - Capes contra sentença proferida em execução ajuizada em face de Roseane Maria Maia Santos e Humberto Annibal de Mello Santos, que acolheu exceção de pré-executividade e pronunciou a prescrição da pretensão executiva.
    O título executivo aponta como origem do débito exequendo o Termo de Confissão de Dívida e Assunção de Obrigação, de natureza não tributária, com termo inicial em 02/07/2004, referente ao ressarcimento ao erário de valores recebidos a título de bolsa para estudos no exterior, destinados a custear curso do Doutorado. A sentença impugnada pronunciou a prescrição do crédito, nos seguintes termos:
    ‘No caso em exame, tendo em vista o termo inicial da dívida, em 02/07/2004, e a data do ajuizamento da ação executiva, em 21/07/2014, forçoso concluir pela prescrição da pretensão executória. Ante o exposto, acolho a exceção de pré- executividade de fls. 25 a 27 e pronuncio a prescrição da pretensão executiva fazendária, com fulcro no § 5° do art. 219 do CPC c/c o art. 1° da LEF, e julgo extinta com resolução do mérito a presente demanda, nos termos do art. 269, IV do CPC. Sem custas. Condeno a Exequente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 20, §4° do CPC’.
    Em razões recursais, a exequente sustenta a imprescritibilidade do débito, com fulcro no art. 37, § 5° da Constituição.
    (...)
    O art. 37, § 5° da Constituição determina que ‘a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento’. Em análise de controvérsia similar à dos autos, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que: 
    ‘MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. BOLSISTA DO CNPq. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RETORNAR AO PAÍS APÓS TÉRMINO DA CONCESSÃO DE BOLSA PARA ESTUDO NO EXTERIOR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I - O beneficiário de bolsa de estudos no exterior patrocinada pelo Poder Público, não pode alegar desconhecimento de obrigação constante no contrato por ele subscrito e nas normas do órgão provedor. II - Precedente: MS 24.519, Rel. Min. Eros Grau. III - Incidência, na espécie, do disposto no art. 37, § 5°, da Constituição Federal, no tocante à alegada prescrição. IV - Segurança denegada’. (STF, Plenário, MS 26210, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 04.09.2008)
    Assim, afastada a prescrição, deve-se prosseguir na cobrança do débito. Ante o exposto, dou provimento à apelação”. (eDOC 6, p. 26)
    Todavia, mais recentemente, relembro que o STF, por ocasião do julgamento do RE 669.069/MG, paradigma do tema 666, da repercussão geral, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, assentou a prescritibilidade da ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.
    Naquela ocasião, o eminente relator propôs a fixação da seguinte tese: 
    “A imprescritibilidade a que se refere o art. 37, §5º, da CF diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos ao erário decorrentes de atos praticados por qualquer agente, servidor ou não, tipificados como ilícitos de improbidade administrativa ou como ilícitos penais”.
    A partir daí, demonstramos numerosas preocupações quanto ao reconhecimento da imprescritibilidade da ação de ressarcimento por danos decorrentes de ato de improbidade administrativa. Os Ministros Dias Toffoli e Marco Aurélio, por exemplo, destacaram que a imprescritibilidade poderia redundar na responsabilização de herdeiros. 
    Ao final, restringimo-nos aos ilícitos civis para assentar a prescritibilidade da ação de ressarcimento em tais casos, restando assim aprovada a tese do tema 666 e a ementa, respectivamente:
    “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”.
    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO.
    1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.
    2. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 669.069, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2016) 
    No julgamento mais recente (RE 852.475), objeto do tema 897 da sistemática da repercussão geral, esta Corte reassentou, em regra, a incidência de prazo prescricional. Transcreva-se a ementa:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento”. (RE 852.475, Redator para acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.3.2019, grifo nosso) 
     A tese restou assim definida:
    “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. 
    Em acréscimo, registre-se o julgamento, em 20.4.2020, do RE-RG 636.886, rel. Min. Alexandre de Moraes, paradigma do tema 899 da sistemática da repercussão geral, no qual reforçou-se o entendimento acerca da prescritibilidade. Na ocasião, fixou-se a seguinte tese:
    “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”.
    Da conjugação de tais precedentes firmados em repercussão geral, sobressai a conclusão de que, em regra, as ações de ressarcimento ao erário são prescritíveis, salvo as ações fundadas especificamente na prática de ato doloso tipificado na Lei 8.429/1992.
    Isso inclui, por óbvio, todas as demandas que envolvam pretensão do Estado de ser ressarcido pela prática de qualquer ato ilícito, seja ele de natureza civil, administrativa ou penal, ressalvadas as exceções constitucionais (art. 5º, XLII, e XLIV, CF) e a prática de ato doloso de improbidade administrativa (excluindo-se os atos ímprobos culposos, que se submetem à regra prescricional).
    O que se percebe, portanto, é a necessidade de revisão da jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte, no MS 26.210, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 10.10.2008.
    Feitas essas considerações, há que se reconhecer a prescritibilidade do débito em questão.
    Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso extraordinário (art. 932, V, b, do CPC), reformar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença, majorando em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 5, p. 60), tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de julho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente